Tribunal: TJMT
Processo: 1004461-64.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004461-64.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATIANA GALVAO DE ARAUJO - CPF: 001.851.341-73 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO LIMA MOURA - CPF: 039.819.191-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004461-64.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1004461-64.2024.8.11.0037

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Katiana Galvao de Araujo

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INALDITA ALTERA PARS
–

DEMORA INJUSTIFICADA NA EXCUÇÃO DE PROJETO – MICROUSINA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS
– PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DO INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os danos causados aos consumidores, em decorrência de falha na prestação de serviços, com
demora injustificada para execução de projeto de microusina
, devem ser indenizados e reparados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004461-64.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1004461-64.2024.8.11.0037

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Katiana Galvao de Araujo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de tutela de urgência
inaldita altera pars
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id.
24095181
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente
a realizar a retificação da fatura referente ao mês de maio de 2024, passa ser cobrada a taxa mínima pela disponibilidade da energia elétrica, devendo o valor pago a maior ser restituída à parte recorrida e ainda, a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

24309518
2): requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a retificação da fatura referente ao mês de maio de 2024 e a condenação moral, sob o fundamento de que não teria ocorrido falha na prestação de serviços no caso em análise.

Contrarrazões
(Id. 243095187): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004461-64.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1004461-64.2024.8.11.0037

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Katiana Galvao de Araujo

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais e a retificação da fatura.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida, em síntese é consumidora da empresa recorrente e que em dezembro de 2023 contratou instalação de usina de energia elétrica em sua residência e que o processo foi deferido em janeiro de 2024 com ressalva da necessidade de adequação da
rede externa, passando o transformador de 75kva para 112,5kva e recondutoramento de 83 metros de fiação de cabo 3 70 para 3 120, o que seria alterado em 60 (sessenta dias) contados de 09/02/2024 (Id. 243095155).

A empresa recorrente não finalizou a alteração técnica na rede elétrica dentro do prazo por ela estipulado, e quando procurada administrativamente, a recorrida não obteve êxito na solução do objeto da lide.

Analisando a tese recursal e os documentos apresentados é possível verificar a existência de extrapolação do prazo previamente pactuado (id. 243095158).

Foi ainda comprovada a existência de tratativas administrativas para sanar o ocorrido por parte da consumidora, como se observa nas provas apresentas nos ids. 243095159, 243095158, 243095157e 243095156.

A recorrida confirmou a tese autoral de que o prazo por ela fixado não foi atendido, justificando a morosidade pela existência de “fatores que fogem ao controle da empresa”. Contudo, não esclareceu quais seriam os fatores.

Embora a concessionária alegue que não teria havido falha na prestação de serviços em razão da existência de “fatores que fogem ao controle da empresa”, conforme apontado em linhas pretéritas, sequer apresentou quais seriam esses fatores ou quais os elementos que justificariam o longo lapso de tempo até resolução do imbróglio, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, a morosidade enfrentada, aliada as tentativas infrutíferas de solução e aos prejuízos financeiros enfrentados, basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

A reposição do prejuízo material é inerente a existência do reconhecimento da falha na prestação dos serviços.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pelas reclamantes foram muito além de meros aborrecimentos.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – INSTALAÇÃO DE RAMAL
DESVIO
DO
TEMPO

PRODUTIVO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. In casu, o consumidor se desonerou do ônus de comprovar as suas declarações, demonstrando a falha na prestação de serviços praticada pela recorrida.” (N.U 1031072-96.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a títulos de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor de parte recorrida, não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024